Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746835-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME EMBARGADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Lac Engenharia Ltda. – ME contra decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante. Em suas razões recursais (ID 23395616), a recorrente aduz que, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, o agravo de instrumento se mostra cabível contra decisões de mérito do processo. Argumenta que, embora a decisão que rejeita a prejudicial de prescrição não consiste em julgamento de mérito propriamente dito, enfrenta, efetivamente, questão de mérito, viabilizando a interposição do aludido recurso. Assinala que a previsão do estatuto processual civil não se limita às decisões parciais de mérito delineadas no art. 356 do CPC, pois a expressão “mérito do processo” ostenta conceito substancialmente amplo. Sustenta que os arts. 487 e 332, § 1o, do CPC, bem como o Enunciado n. 161 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, corroboram sua tese. Contraminuta ao ID 24110785. É o relato do necessário. Decido. 2. Extrai-se do art. 1.021 do CPC, §2o, do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, sendo que, não havendo retratação, proceder-se-á ao julgamento pelo respectivo órgão colegiado. Cumpre inicialmente referir à uniformização de jurisprudência como questão hoje de especial relevância à solução das lides judiciais. Se diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e com isso a modificação de entendimentos jurisprudenciais, de outro norte, em época definida, sobre idêntica questão e diante de um mesmo órgão judiciário, a uniformização da jurisprudência é medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão. Humberto Theodoro Junior[1], referenciando Canotilho, destaca com propriedade que: O Estado Democrático de Direito conta com os princípios de segurança jurídica e de proteção de confiança como elementos constitutivos da própria noção de estado de direito. A partir dessa constatação, Canotilho ensaia a conceituação do que ele denomina princípio geral de segurança jurídica, em seu sentido mais amplo, e que compreende também a ideias de proteção de confiança. Para o grande constitucionalista português, esse princípio geral pode ser assim enunciado: ‘Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas.’ Completa, Canotilho, sua conceituação sublinhando que o princípio de segurança jurídica exige ‘a confiabilidade, a clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder’ (...) Miguel Reale, na exposição de motivos do novo Código Civil, refletia sobre o resultado de interpretações judiciais dispares sobre uma mesma matéria e o resultado gravoso aos cidadãos, justificando a louvável intenção legislativa de operabilidade do novo Código Civil: Menção à parte merece o tratamento dado aos problemas da prescrição e da decadência, que, anos a fio, a doutrina e a jurisprudência tentaram em vão distinguir, sendo adotadas, às vezes, num mesmo Tribunal, teses conflitantes, com grave dano para a Justiça e assombro das partes. Ainda no âmbito normativo Norberto Bobbio[2], na prestigiada obra Teoria do Ordenamento Jurídico, quando trata da coerência, investigando se o ordenamento jurídico, além da unidade, constitui também um sistema, mesmo que diante de antinomias, anuncia com precisão científica: A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a justiça do ordenamento. É evidente que quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e pode haver indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da igualdade). Talvez a solução à referida exigência de justiça que o mestre anuncia, logre êxito quando, na exegese, se considere o pluralismo da era atual como valor jurídico (Erik Jayme, 1997. Tradução de Cláudia Lima Marques, RT, v.759, p. 29-30) e se eleve de importância o diálogo entre as diversas fontes normativas, de forma a coexistirem e serem aplicadas conforme e sob a luz da Constituição ao caso concreto, com as técnicas próprias da ciência hermenêutica, sem olvidar da necessária evolução da jurisprudência, mas prestigiando-se também a uniformidade de entendimentos quando exarados pelo mesmo órgão judiciário e em época definida, nos mesmos termos que inspira a atual legislação processual civil. Dessa forma, a despeito do entendimento anteriormente adotado por esta Relatoria acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que rejeita prejudicial de mérito relativa à prescrição, observa-se que a matéria objeto da lide está consolidada nesta e. Turma e no c. STJ, e tal lição é ora prestigiada neste julgamento. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados, in verbis: (...) 3. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015 (REsp 1.772.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019). (...) (AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CPC DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, especialmente no ponto em que ressalva que alegação de matéria de ordem pública nas instâncias ordinárias não é possível se objeto decisão anterior preclusa. 2. Ademais, prevalece a orientação jurisprudencial no STJ de que a abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão. A propósito: AgInt no REsp 1.764.743/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020; e REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1719105/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO (ARTIGO 1.015, II, CPC). COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE ALGODÃO. ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA. RELAÇÃO NEGOCIAL EXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DE DEZ ANOS (ART. 205, CC). 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pela parte ré. 2. A rejeição da alegação de prescrição tem conteúdo meritório, conforme disposto no art. 487, II, Código de Processo Civil. Sendo assim, a hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento encontra amparo no inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, que autoriza a interposição de agravo de instrumento no caso de decisões que versem sobre o mérito do processo. (...) (Acórdão 1309716, 07370289120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. SUPOSTA MÁ GESTÃO DOS EX-SÍNDICOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ARTIGO 1.013 C/C ARTIGOS 141 E 492, DO CPC. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO. ARTIGO 487, II, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, II, CPC. TEMAS EXAMINADOS E DECIDIDOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PERCENTUAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2°, CPC. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, CPC. APLICABILIDADE. APELO DA EMPRESA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO EX-SÍNDICO CONHECIDO E IMPROVIDO. Histórico: Trata-se de ação de conhecimento visando a condenação em obrigação de fazer, bem como reparação por danos materiais e morais, em razão de defeitos na construção de imóvel, e má gestão de síndicos à época da obra. 1. Cuida-se de dupla apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, com preceito cominatório (obrigação de fazer), cumulada com reparação por danos materiais e morais, diante da existência de defeitos na construção de imóvel, bem ainda na má gestão dos síndicos, na época da obra, acolheu parcialmente a pretensão para condenar a empresa responsável pela execução do empreendimento na reparação por danos materiais. 1.1. Em recurso, a sociedade empresarial, sustenta tão somente a prescrição e/ou decadência da pretensão autoral. 1.2. De sua vez, o ex-síndico questiona apenas os ônus de sucumbência. 2. DA PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: 2.1. Nos termos do artigo 1.013 do CPC "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", sendo certo que por força da disposição do § 1o, do mesmo artigo, devem ser "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado". 2.1. Sendo assim, o Tribunal deve limitar o julgamento do recurso às questões devolvidas, por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum, sendo-lhe vedado conhecer de matérias que exigem a iniciativa da parte, salvo aquelas cognoscíveis de ofício, sob pena de ofensa aos artigos 141 e 492, do CPC. 2.2. No caso concreto, em que pese a ausência de objetividade, extrai-se das ilações trazidas no apelo da construtora, que a insurreição consiste tão somente em alegar a ocorrência de prescrição e/ou decadência da pretensão veiculada pelo autor. 2.3. Anota-se que segundo artigo 1.015, II, do CPC, cabe agravo por instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. Vê-se, portanto, que o atual regramento processual, houve por bem definir que a impugnação das decisões interlocutórias que contenham algum provimento de mérito, como a prescrição ou a decadência, deve ser feita por agravo por instrumento, sob pena de coisa julgada material. 2.4. Teresa Arruda Alvim Wambier, quanto aos dois institutos - prescrição e decadência - como bem observa que "não há propriamente o julgamento do mérito, porque o juiz não chega a apreciar o pedido do autor. Por essa razão, são situações que levam em regra a decisões mais simples, atraindo o julgamento conforme o estado do processo nos termos do art. 354, por meio do que se costuma chamar de falsas sentenças de mérito". E, conclui a doutrinadora, "as decisões proferidas com base nos incs. II e III do art. 487 são, para todos os efeitos, pronunciamentos de mérito, sujeitas à autoridade da coisa julgada material" (in Temas essenciais do novo CPC: análise das principais alterações do sistema processual civil brasileiro. São Paulo: RT, 2016, p. 375). 2.5. Aliás, no próprio CPC, há expressa previsão no sentido de considerar que a decisão que resolve a questão acerca da prescrição e da decadência, é de mérito, conforme dispõe o artigo 487, II: "Haverá resolução de mérito quando o juiz [...] II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;". 2.6. É inquestionável que o novo diploma processual considera como de mérito o pronunciamento judicial que aprecia a prescrição ou a decadência, e, por conseguinte, sujeitando-se à proteção da coisa julgada. 2.7. Deste modo, uma vez examinada a prescrição ou a decadência por decisão interlocutória, como ocorre na espécie, a via adequada para impugnar a questão é a do agravo por instrumento. 3. Doutrina: "Outrossim, as decisões que rejeitarem incidentalmente questões afeitas ao mérito permitem o manejo do agravo de instrumento. Cogite-se da situação em que o juiz rejeite a alegação de prescrição em decisão interlocutória, tal provimento será atacável na via do agravo de instrumento, sob pena de ser coberto pela coisa julgada no particular". (GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução e recursos: comentários ao CPC 2015. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1072) 3.1. Destaca-se que tal entendimento não se aplicaria caso a questão tivesse sido decidida apenas no âmbito da sentença, que no caso sub judice sequer tratou deste tema, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, onde, de fato, caberia apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC. 3.2. De outra parte, não se verifica a hipótese de dúvida razoável em relação ao cabimento do recurso, na medida em que sempre foi pacífico o entendimento de que, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno". (STJ, 3a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no AREsp. no 848.766/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 18/10/2018) 3.3. Assim, considerando que a única questão devolvida no apelo da CS Construções diz respeito à prescrição e/ou decadência, bem ainda que referidos temas foram examinados e decididos em pronunciamento judicial anterior, que não foi objeto de qualquer impugnação, torna-se inviável a reapreciação da matéria, pois que acobertada pela preclusão, implicando, por decorrência, o não conhecimento do apelo. 4. Precedente do STJ: " 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido". (STJ, 4a Turma, REsp. no 1.778.237/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/3/2019) (...) (Acórdão 1275686, 07327622920188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, exerço juízo parcial de retratação e conheço parcialmente do agravo de instrumento tão somente quanto à questão referente à prejudicial de prescrição. Altere-se a classe processual relativa ao agravo de instrumento e retornem-me conclusos para apreciação do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas implicações com o princípio da segurança jurídica. Revista de Processo, São Paulo, n.136, p. 32-57, jun. 2006. [2] BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997, p. 113.